Tribunal: STF
Processo: HC 219209
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 239. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 762.821/CE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 03/03/2014, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma tentada. Em 03/04/2020, foi pronunciado por tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que os fatos imputados ao paciente datam de 11/04/2005, tendo sido recebida a denúncia apenas em 12/02/2015, pelo que, transcorridos cerca de 10 anos, estaria consumada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade “em perspectiva”, com base na pena hipotética a ser aplicada ao final do processo. Argumenta que permanece possível o reconhecimento desse fenômeno em relação a delitos praticados anteriormente à Lei nº 12.234, de 06/05/2010, pela qual foi revogado o art. 110, § 2º, do Código Penal.1



    6. Pretende, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em virtude da prescrição.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Conforme salientou o Ministro Relator no ato ora impugnado, a prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em pena hipotética, “sendo o caso de aplicar o entendimento firmado na Súmula 438/STJ, bem como a tese fixada no RE n. 602.527 (STF), em repercussão geral.” (e-doc. 7).



    10. Com efeito, esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema nº 239 da Repercussão Geral (“extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva”), consolidou a tese de que “[é] inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 18/12/2009).



    11. Cumpre assinalar que esse entendimento foi adotado em 2009, antes, portanto, do advento da Lei nº 12.234, de 2010, sendo aplicável aos crimes cometidos antes ou depois da referida lei, indistintamente.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  O dispositivo previa que “[a] prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”